Tribunal: TJDFT
Processo: 0705821-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705821-32.2024.8.07.0001 RECORRENTES: TANIA MARIA GONCALVES DA SILVA E OUTROS RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. DETENÇÃO PRECÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos em execução promovida pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, visando à desconstituição de penhora sobre imóvel público ocupado pelos apelantes. A sentença reconheceu a ineficácia das cessões de posse apresentadas e a natureza precária da ocupação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:(i) saber se os apelantes detêm posse legítima e de boa-fé apta a afastar a penhora sobre imóvel público; e (ii) saber se é possível o reconhecimento de direito à indenização ou à permanência no imóvel com base na função social da propriedade e no direito à moradia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cessões de direitos posteriores ao registro da penhora são ineficazes, nos termos do art. 54 da Lei no 13.097/2015. 4. As cessões anteriores ao registro também são ineficazes por ausência de registro imobiliário. 5. A ocupação de imóvel público configura mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória ou indenização, conforme Súmula 619 do STJ. 6. O direito à moradia e à função social da propriedade não legitima ocupações irregulares em imóvel público não regularizado. 7. A terminologia adotada quanto à natureza da penhora é irrelevante, uma vez que a sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos com fundamento na ausência de posse legítima e na ineficácia das cessões de direito. 8. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, por estarem presentes impugnações específicas à sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação ao enunciado 619 da Súmula do STJ e ao Código Civil, defendendo que o imóvel objeto da ação judicial, apesar de ter sido originariamente de propriedade da TERRACAP, deixou de ser bem público há mais de uma década. Aponta que a penhora não recaiu sobre um bem público, mas sim sobre direitos aquisitivos de um bem já particularizado. Sustenta que a posse dos recorrentes não pode ser desqualificada. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar a preliminar forma acerca da existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa aos artigos 5o, incisos LIV, LV e XXII, e 6o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expostos no apelo especial. Assevera ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como ao direito de propriedade e à moradia. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II - Os recursos são tempestivos, o preparo do recurso especial é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada violação ao enunciado 619 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade ao Código Civil. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Quanto ao preparo do recurso extraordinário, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Não comprovada a regularidade do preparo recursal, na forma preconizada pelo artigo 1.007 do CPC/2015, deve ser decretada a deserção do recurso” (ARE 1375736, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 23/03/2025, Publicação: 25/03/2025). Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, quanto ao recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve prosseguir em relação à suposta ofensa aos artigos 5o, incisos LIV, LV e XXII, e 6o, ambos da Constituição Federal. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ademais, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015